Tribunal: TJDFT
Processo: 0739879-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739879-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação civil pública ajuizada pela ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a instalação e o funcionamento da unidade assistencial do tipo albergue/casa de passagem no imóvel situado no Trecho 3, Quadra 9, Conjunto 1, Lote 2, SHVP até a comprovação dos licenciamentos pertinentes e das condições de segurança e bem-estar para os beneficiários e a comunidade em geral (ID 247106767, autos 0711429-23.2025.8.07.0018). O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada viola o direito social à assistência aos desamparados, previsto no art. 6o da Constituição Federal; 2) o serviço de acolhimento institucional está amparado por ampla legislação federal e distrital, inclusive a Lei 8.742/93, o Decreto 7.053/2009 e a Lei Distrital 6.691/2020; 3) a instalação da unidade atende ao plano de ação aprovado pelo Governo do Distrito Federal e à decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF na ADPF 976; 4) o imóvel possui licenciamento válido, conforme certificado emitido pela Rede Sim DF e laudo estrutural que atesta segurança e estabilidade; 5) o uso do imóvel está em conformidade com a Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS, que considera a habitação destinada à assistência social como de uso residencial; 6) a decisão representa manifestação do fenômeno NIMBY (Not In My Back Yard), que compromete a efetividade da política pública de assistência social; e 7) a suspensão da instalação agrava o quadro de desassistência da população em situação de rua. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja cassada a decisão agravada e autorizada a imediata instalação e funcionamento do serviço de acolhimento institucional em Vicente Pires. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência da associação agravada nos seguintes termos: “Reconheço plausibilidade jurídica na pretensão posta, pelas seguintes considerações: Um dos vídeos que acompanham a inicial exibe o Administrador Regional de Vicente Pires afirmando que o albergue não conta com alvará de funcionamento. É bem certo que o respeito a licenciamento ou a observância e exigências edilícias legais em geral não são características muito encontradiças na região de Vicente Pires e CA Samabaia, núcleos urbanos informais ocupados e edificados de modo inteiramente desconforme a lei. É fato notório que praticamente todas as edificações dali foram erguidas de modo ilegal, sem licença e em violação aos parâmetros de uso e ocupação do solo, outrora destinado a atividades agrícolas, e não ao estabelecimento do centro urbano densamente povoado que se desenvolveu sob a marca do desprezo à lei. Contudo, nem por ser disseminada uma má conduta pode virar regra geral, sobretudo quando se trate de atividades administrativas, particularmente submetidas ao princípio da legalidade. O alvará não é mera exigência burocrática, e sim documento que atesta a viabilidade, segurança e adequação da atividade no âmbito urbano em que se pretende instalá-la. A ausência dos atos de licenciamento administrativo resultam em incerteza sobre a subordinação da atividade à função socioambiental da propriedade e atenção à segurança dos usuários e da comunidade circundante em geral. Se é certo que não há plena certeza sobre a alegação de que a atividade que os réus pretendem implementar no imóvel mencionado no libelo não conte com licenciamento adequado e atenda aos critérios mínimos de segurança e bem-estar, a dúvida opera em favor da inibição da atividade potencialmente arriscada, por respeito ao princípio da precaução. O abaixo-assinado e os vídeos acostados à incial denotam que, além da rejeição da comunidade à instalação do equipamento público, parece ter havido um deficit de participação popular na escolha da instalação do albergue naquela localidade, o que viola a diretriz democrática estabelecida constitucionalmente, mormente em se considerando decisões que possam interferir sobre o bem-estar dos habitantes, critério norteador basilar da política costitucional de desenvolvimento urbano (Constituição Federal, art. 182, caput, in fine). Há também periculum in mora consistente no possível dano urbanístico e no risco à segurança e bem-estar dos potenciais usuários e da comunidade local, em razão da instalação e funcionamento iminente ou atual do equipamento público questionado na demanda. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, para cominar a suspensão da instalação e funcionamento da unidade assistencial do tipo albergue / casa de passagem no imóvel situado no Trecho 3, Quadra 9, Conjunto 1, Lote 2, SHVP, ao menos até a comprovação dos licenciamentos pertinentes e das condições de segurança e bem-estar para os beneficiários do equipamento e da comunidade em geral.” (ID 247106767, autos originários) – grifou-se O Distrito Federal anexou ao presente recurso os seguintes documentos: 1) Nota Técnica n. 8/2025 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (ID 76348394); 2) Relatório Consulta Viabilidade (Protocolo DFP250013914), que reconhece a compatibilidade do imóvel com a atividade socioassistencial de acolhimento (ID 76348395); 3) certificado de licenciamento emitido pelo Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas do Distrito Federal – RLE/DF (ID 76348396); e 4) laudo técnico de estabilidade da edificação (ID 76348397). As alegações do Distrito Federal, amparadas pelos documentos acima enumerados, atendem à determinação da decisão agravada. Ademais, em que pese a relevância dos fundamentos apresentados pela associação agravada, é certo que a presunção de legitimidade dos atos administrativos só pode ser afastada judicialmente mediante um juízo de certeza, que, ao menos em cognição sumária, inexiste. Realizadas essas considerações, conclui-se que há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, pois, como afirmado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a não implementação da unidade, além de representar retrocesso na proteção de famílias vulneráveis, implica grave dano ao erário, com pagamento de multas rescisórias, necessidade de desfazer benfeitorias já executadas e desperdício de recursos humanos e financeiros mobilizados (ID 76348394). DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para cassar os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator